Tribunal: TJDFT
Processo: 0712266-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Smaff Import Veículos Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que a agravada – Giselda Maria Pedrosa Libera – maneja em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A, não acolhera à impugnação à penhora que formulara, determinando que promova o depósito em juízo do locativo de março de 2020 e dos meses subsequentes, sob pena do pagamento ser considerado ineficaz e ser determinado o sequestro dos valores respectivos em sua conta bancária. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a agravante, como locatária de imóvel pertencente ao executado, fora intimada da penhora em dezembro de 2019 e informara que os valores relativos aos alugueres haviam sido adiantados à locadora até o período de março de 2020, contudo, intimada para exibir os comprovantes do pagamento dos aluguéis adiantados, informara que todos os cheques que emitira em pagamento aos locatícios foram compensados, à exceção do cheque referente ao mês de março de 2020. Pontuara o decisório, outrossim, que, na verdade, não ocorrera o adiantamento do pagamento dos alugueres, mas somente emissão de cheques pré-datados à locatária, que poderiam ser devolvidos para cumprimento da ordem constritiva anteriormente determinada. Salientara o julgado, ainda, que, diante dessas circunstâncias, a agravante deve promover o depósito em juízo do locativo de março de 2020 e dos meses subsequentes, sob pena do pagamento ser considerado ineficaz e ser determinado o sequestro dos valores respectivos em sua conta bancária. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame para que a locadora seja intimada acerca da medida constritiva determinada. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada maneja em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A cumprimento de sentença almejando forrar-se com o importe que lhe fora assegurado. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, o juízo da execução deferira, como forma de realização da obrigação exequenda, a penhora dos alugueres derivados da locação do imóvel situado no SIA Trecho 1, lotes 50 a 90, Guará/DF, de propriedade do executado e do qual é locatária. Mencionara que o contrato de locação do imóvel individualizado não fora firmado com o executado - Grupo OK Construções e Incorporações S/A. Pontuara que a locadora do bem é a empresa Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda.-ME, terceira estranha à relação processual. Alegara que o depósito em juízo dos alugueres individualizados enseja prejuízo em desfavor da locadora, pois não integra o cumprimento de sentença. Defendera que, sob essa ótica, não sobeja possível que seja compelida a promover o depósito em juízo dos locativos sem que a locadora tenha ciência dessa circunstância, devendo, portanto, ser a locadora intimada “para que esclareça se é ou não devedora nos autos[1]”. Outrossim, registrara que não detém a posse do cheque pré-datado para pagamento do aluguel do mês de março de 2020. Assinalara que entregara à locadora todos os cheques referentes ao pagamento dos aluguéis mensais contratados, de modo que a locadora encontra-se na posse da cártula pré-datada, no valor do locativo referente ao mês de março de 2020. Acentuara que “a determinação do Juízo de primeira instância de penhorar o aluguel do mês de março sem a devida busca e apreensão do cheque que está circulando na praça poderá ensejar na cobrança em duplicidade do referido aluguel da Agravante, já que é impossível impedir a circulação da cártula de crédito[2].” Observara que, desse modo, o provimento guerreado deve ser reformado quanto ao tópico de forma que seja desobrigada de depositar em juízo o “aluguel referente ao mês de março[3]” e os demais locativos subsequentes, até que a locadora seja intimada acerca da medida constritiva determinada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Smaff Import Veículos Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que a agravada – Giselda Maria Pedrosa Libera – maneja em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A, não acolhera à impugnação à penhora que formulara, determinando que promova o depósito em juízo do locativo de março de 2020 e dos meses subsequentes, sob pena do pagamento ser considerado ineficaz e ser determinado o sequestro dos valores respectivos em sua conta bancária. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a agravante, como locatária de imóvel pertencente ao executado, fora intimada da penhora em dezembro de 2019 e informara que os valores relativos aos alugueres haviam sido adiantados à locadora até o período de março de 2020, contudo, intimada para exibir os comprovantes do pagamento dos aluguéis adiantados, informara que todos os cheques que emitira em pagamento aos locatícios foram compensados, à exceção do cheque referente ao mês de março de 2020. Pontuara o decisório, outrossim, que, na verdade, não ocorrera o adiantamento do pagamento dos alugueres, mas somente emissão de cheques pré-datados à locatária, que poderiam ser devolvidos para cumprimento da ordem constritiva anteriormente determinada. Salientara o julgado, ainda, que, diante dessas circunstâncias, a agravante deve promover o depósito em juízo do locativo de março de 2020 e dos meses subsequentes, sob pena do pagamento ser considerado ineficaz e ser determinado o sequestro dos valores respectivos em sua conta bancária. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame para que a locadora seja intimada acerca da medida constritiva determinada. Consoante pontuado, o objeto do agravo cinge-se à viabilidade de a agravante, locatária de imóvel pertencente ao executado, ser alcançada por determinação emanada do executivo volvida a consumar a penhora dos locativos originários da locação, conquanto não integre a relação processual executiva. Assim pautada a controvérsia, conforme se infere dos autos, a agravada maneja em desfavor do Grupo OK Construções e Incorporações S/A cumprimento de sentença. Durante o itinerário procedimental, diante da renitência do executado em realizar a obrigação exequenda, fora determinada a penhora dos valores que aufere a título de alugueres do imóvel de sua propriedade, situado no SIA Trecho 1, lotes 50 a 90, nesta capital, limitada a constrição dos locativos mensais. Segundo o aferido, conquanto o imóvel seja da propriedade do executado, quem o administra é a sociedade Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda.-ME. Sob essa ótica, afigura-se possível que os locativos individualizados sejam alcançados pela constrição judicial, tendo em vista que o imóvel nomeado integra o acervo patrimonial da sociedade executada e, portanto, os alugueres podem ser alcançados pela medida constrita, independentemente de a locadora integrar ou não a composição passiva. Com efeito, o fato de a locadora ser mera administradora do imóvel individualizado não lhe assegura titularidade dos locativos gerados pelos bens, de modo que, restando evidenciado que o imóvel objeto do contrato de locação firmado pela agravante é da titularidade do executado, afigura-se legítima a penhora dos locativos deles germinados. Outrossim, debitada à locatária, ora agravante, a obrigação de depositar em juízo os alugueres, compete-lhe o cumprimento da ordem judicial que lhe fora direcionada. Há que ser assinalado que eventual prejuízo experimentado pela locadora em face da aludida cominação deve ser objeto de inconformismo dela derivado, não sobejando possível à agravante postular direito alheio em nome próprio, consoante a regra inserta no artigo 18 do Código de Processo Civil vigente. Merece ser salientado, ainda, que, de fato, evidenciara a agravante que repassara à locadora cheques pré-datados, para pagamento dos aluguéis mensais contratados, conforme documentos coligidos ao instrumento[4]. Sob essa realidade, sobeja que a agravante concertara negócio atípico e desconforme com os usos e costumes do mercado imobiliário, não podendo ser beneficiada pela conduta temerária que assumira, que, no mínimo, deveria ter conduzido-a a sopesar os riscos do negociado. Como comezinho, não se afigura consoante os usos e costumes o concerto de que, diante da locação de imóvel comercial de expressivo valor, ajuste a emissão de várias cártulas de cheque em pagamento dos alugueres convencionados. A emissão de cheques pós-datados para pagamento de locativos deveria suscitar dúvida sobre o almejado pela locadora. Diante da atipicidade do negociado, que implica, inclusive, dificuldade à realização das obrigações afetas ao proprietário do imóvel locado, que utiliza-se de empresa que controla para gerir o imóvel, a obrigação que fora imposta à agravante deve sobejar incólume. Se os alugueres somente são passíveis de serem exigidos após o cumprimento do interstício temporal, sob pena de configurar o pagamento antecipado até mesmo contravenção penal (Lei no 8.245/91, art. 43), a fórmula de pagamento não pode ser manejada como forma de obstar ou dificultar a realização das obrigações afetas ao titular do imóvel e destinatário dos pagamentos. Consignadas essas observações ilustrativas, o que sobeja é que a locadora já não detém a posse de mais nenhuma cártula, porquanto o último cheque pré-datado fora previsto para ser compensado em março de 2020, inexistindo óbice para que os locativos sejam depositados diretamente em juízo. Assim, deve permanecer incólume a obrigação debitada à agravante de recolher em juízo o equivalente aos locativos penhorados, liberando-se da obrigação. A realização da obrigação exequenda é o norte do processo executivo, devendo o juiz da execução valer-se de todos os instrumentos para alcançar o patrimônio expropriável da titularidade do executado. Assim é que, frise-se localizados os locativos da titularidade do executado, tornando legítima sua penhora, deve a constrição ser consumada, não podendo o convencionado entre a empresa por ele controlada e a agravante sobrepor-se ao desiderato da execução. Ademais, ainda que pagamento dos locativos penhorados houvera, mas realizada a liquidação de forma atípica, conforme pontuado, não pode a agravante safar-se da obrigação que a alcançara desde quando intimada, ressalvada a faculdade de negociar com sua locadora a forma de compensação do que despenderá em duplicidade, segundo ventilara. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16091263 - Pág. 6 (fl. 09). [2] - ID Num. 16091263 - Pág. 7 (fl. 10) [3] - ID Num. 16091263 - Pág. 8 (fl. 11) [4] - ID Num. 57659807 - Pág. 1/6 (fls. 55/61).